Tribunal: TJMT
Processo: 1038293-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038293-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (APELANTE), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA - CPF: 043.762.701-21 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PACHECO TEIXEIRA NETO - CPF: 066.905.123-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: PARCIALMENTE ACOLHIDA, DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO PARA RESPONDER POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR COMO PRESSUPOSTO ESSENCIAL DO PROTESTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade do protesto lavrado em 29/03/2022, determinando seu cancelamento, sob pena de multa, e (
ii
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários. O apelante alega, em preliminar, ilegitimidade passiva, incompetência do juízo de origem, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o tabelião é parte legítima para responder por danos morais decorrentes de protesto indevido; (
ii
) estabelecer se a competência para julgar a ação é da Vara da Fazenda Pública; (
iii
) verificar a presença de interesse de agir e a adequação da via eleita; e (
iv
) determinar a regularidade da intimação prévia do devedor no protesto impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O tabelião, por exercer atividade notarial por delegação do Poder Público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por indenização por danos morais decorrentes de atos praticados no exercício dessa função, conforme os Temas no 777 e no 940 do STF.

4.
A legitimidade do tabelião se mantém quanto ao pedido de obrigação de fazer, especialmente no tocante ao cancelamento do protesto, já que é o responsável direto pela execução do ato notarial e pelo cumprimento de ordens judiciais que sobre ele incidam.

5.
A competência do Juízo Cível é preservada, pois a lide, na parte remanescente, não envolve pretensão contra o Estado nem trata de responsabilidade civil estatal, afastando-se a competência da Vara da Fazenda Pública.

6.
O interesse de agir e a adequação da via eleita estão presentes, pois o controle jurisdicional sobre a regularidade do protesto, especialmente quanto à intimação prévia, é legítimo e não exige o esgotamento da via administrativa.

7.
A intimação prévia do devedor constitui requisito obrigatório à validade do protesto, nos termos da Lei no 9.492/1997, e deve ser comprovada pelo tabelião, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

8.
A ausência de prova de intimação pessoal ou de esgotamento das tentativas ordinárias invalida o protesto e justifica sua anulação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O tabelião não possui legitimidade passiva para responder por danos morais decorrentes de atos praticados no exercício da função notarial delegada.

A legitimidade do tabelião subsiste para cumprir obrigação de fazer, especialmente o cancelamento de protesto judicialmente determinado.

O interesse de agir não exige prévio esgotamento da via administrativa quando se discute a legalidade de ato notarial.

A ausência de prova da intimação prévia válida do devedor torna nulo o protesto, impondo seu cancelamento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 373, II; 485, VI; 86; 85, §14; Lei no 9.492/1997,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 777; STF, Tema 94
0
;
TJMT
,
Apelação Cível

0000930
-
47
.
2015
.
8
.
11
.
0022, Rel
. Des.
Sebastiao De Arruda Almeida
, Data de
j.
06/12/2025,
5a
Câmara de Direito Privado
.

R E L A T Ó R I O

RAC
1038293-13.2023.8.11.0041

FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL

X
WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da

Ação
de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por

WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA
, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar

a nulidade do protesto no 201.339, lavrado em 29/03/2022, Livro 7.961, Folha 338 do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, determinando o seu cancelamento no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 15.000,00
; e (
ii
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, acrescido
s
da Taxa Selic a partir da citação
e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento
, além de custas e honorários advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da condenação (Id.

339742862
).

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso (Id.

339742864
),
no qual alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os atos impugnados foram praticados no exercício da atividade notarial por delegação do Poder Público, sendo aplicáveis os Temas no 777 e no 940 do Supremo Tribunal Federal, que atribuem ao Estado a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos de tabeliães e registradores, assegurado apenas o direito de regresso. Sustenta, ainda, a incompetência absoluta do Juízo de origem, defendendo que a demanda deveria tramitar perante a Vara da Fazenda Pública, por envolver responsabilidade do Estado. Alega, também, a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora poderia ter buscado solução administrativa junto aos apresentantes dos títulos ou promovido o cancelamento extrajudicial dos protestos, bem como a inadequação da via eleita, por entender que eventual discussão sobre a validade dos débitos deveria ser direcionada aos credores, e não ao tabelião.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que sua atuação
limitou-se
ao cumprimento dos deveres legais previstos na Lei no 9.492/1997, inexistindo prova de falha na prestação do serviço notarial ou de dano moral indenizável
.

F
oram apresentadas contrarrazões
(Id. 339742868) pugnando pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(da ilegitimidade passiva
e da incompetência absoluta do juízo
)

Eminentes pares:

Como relatado, o apelante suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência absoluta do Juízo de origem, sustentando que os atos impugnados foram praticados no exercício da atividade notarial por delegação do Poder Público, razão pela qual eventual responsabilidade civil decorrente de tais atos deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos Temas no 777 e no 940 do Supremo Tribunal Federal, o que atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública.

Com efeito, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores no exercício da função delegada, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa (Tema no 777), bem como que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o ente estatal, sendo parte ilegítima o autor direto do ato (Tema no 940).

À luz dessas teses, assiste razão parcial ao apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que o tabelião, na condição de delegatário do serviço público notarial, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pretensão indenizatória fundada em ato praticado no exercício da delegação, impondo-se, nessa parte, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal orientação não afasta a legitimidade passiva do tabelião quanto ao pedido de obrigação de fazer, notadamente aquele voltado
ao
cancelamento d
o
protesto, porquanto o delegatário é o agente responsável pela prática do ato notarial e pelo cumprimento de eventual determinação judicial que incida sobre a regularidade formal do serviço.

Nesse sentido, este
eg
. TJMT assim já decidiu:

“
APELANTE: EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA APELADO: TOMIO ABIRU EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA FRAUDULENTA DE
IMÓVEL.
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL COMPROVADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DESFAVOR DO TABELIÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA EM DESFAVOR DOS
ADQUIRIENTES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO. ART. 37, § 6o, DA CF/1988 E TEMAS N.o 777 E 940 DO
STF.
ART. 71-F DO PROVIMENTO N.o 176/2024 DO CNJ. LEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO AOS DANOS
MORAIS.
LEGITIMIDADE DO TABELIÃO APENAS PARA EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL PARA EXTINGUIR O FEITO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA EM DESFAVOR DOS ADQUIRENTES DO
IMÓVEL.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por tabelião demandado em ação indenizatória cumulada com pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, na qual o autor alega ter sido vítima de venda fraudulenta, com lavratura de escritura com base em documentos falsificados, postulando a condenação do tabelião ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade da escritura pública e dos atos registrais subsequentes em desfavor dos adquirentes do bem.

2.
Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a escritura e condenar, solidariamente, tabelião e compradores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir (i) se o tabelião titular é parte legítima para responder diretamente, no polo passivo, por indenização por danos morais decorrentes de ato notarial praticado na serventia sob sua responsabilidade; e (
ii
) se, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido indenizatório, subsiste a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda e dos atos dela derivados em desfavor dos adquirentes, que não interpuseram recurso de
apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
n .o
777, com Repercussão Geral, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, por se tratar de agentes públicos que atuam em nome do Estado.

5. Ademais, o Tema n.o 940 do STF consolidou que a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor direto do ato, assegurando-se a ação regressiva nos casos de dolo ou culpa, orientação que se aplica aos delegatários de serventias extrajudiciais, considerados prepostos do Estado na prestação do serviço público notarial e
registral.
6. O art. 71-F do Provimento n.o 176/2024 do CNJ reforça que o delegatário, interino ou substituto, atua como preposto do Estado, submetendo-se ao regime de direito público, o que corrobora a conclusão de que a responsabilidade civil direta, em demandas indenizatórias decorrentes de atos notariais, recai sobre o ente estatal, cabendo ao notário apenas eventual responsabilização em sede de ação
regressiva.

7. No caso concreto, o pedido de indenização por danos morais foi formulado exclusivamente em face do tabelião, circunstância que, em consonância com os Temas n.o 777 e 940 do STF e com o art. 71-F do Provimento
n. o
176/2024 do CNJ, impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante quanto ao pleito indenizatório, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nessa parte.

8. Quanto ao pedido de anulação da escritura pública de compra e venda e dos atos registrais dela decorrentes, a sentença reconheceu a ocorrência de fraude grosseira na alienação do imóvel, com utilização de documentos falsos e assinatura inautêntica, declarando a nulidade da escritura e dos atos subsequentes em desfavor dos adquirentes, que foram incluídos no polo passivo e não interpuseram recurso, tampouco houve insurgência
específica do apelante quanto à declaração de nulidade, limitando-se sua irresignação à responsabilidade indenizatória, de modo que deve ser mantida, integralmente, a decisão de anulação.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião apelante e extinguir o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado em seu desfavor, mantendo-se, no mais, a sentença que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda e de todos os atos registrais dela decorrentes em desfavor dos adquirentes do imóvel.

Teses de julgamento:

“Nas ações indenizatórias por danos decorrentes de atos notariais, a responsabilidade civil direta é do Estado, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos Temas
n .o
777 e 940 do STF, sendo o tabelião parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo-lhe apenas eventual responsabilização em ação regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Provimento CNJ n.o 176/2024,
art
.
71-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), Pleno; STF, RE 1.027 .633/PR (Tema 940), Pleno; TJMT, ED 1001594-16.2018.8.11 .0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025; TJAC - Apelação Cível: 07134281120178010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/02/2025; TJSP - Apelação Cível: 00278705720098260405 Osasco, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/01/2025; TJMS - Apelação Cível: 08021707020228120020 Rio Brilhante, Relator .: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2025
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00009304720158110022, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento:
06/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2025)

Nessa medida, afastada a legitimidade passiva apenas em relação ao pedido indenizatório, resta esvaziada a alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem. Isso porque a controvérsia remanescente possui natureza eminentemente cível, não se formando lide direta contra o Estado, nem se discutindo, nesta ação, responsabilidade civil estatal, circunstância que afasta a competência das Varas da Fazenda Pública.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de ilegitimidade passiva, apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais
,

extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;
e
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, mantendo-se a competência do Juízo cível para apreciação do pedido de obrigação de fazer.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(da ausência de interesse de agir e da inadequação da via eleita)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, o
apelante alega

a ausência de interesse de agir e a inadequação da via eleita, sustentando, em síntese, que a parte autora deveria ter buscado previamente solução administrativa junto ao apresentante do título ou promovido o cancelamento extrajudicial do protesto mediante o pagamento das custas cartorárias, bem como que eventual discussão acerca da validade ou exigibilidade dos débitos deveria ser dirigida diretamente aos credores, e não por meio de ação ajuizada contra o tabelião.

As preliminares não merecem acolhimento.

O interesse de agir decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, presentes quando a parte afirma a existência de lesão ou ameaça a direito e busca provimento judicial apto a afastá-la, inexistindo, no ordenamento jurídico, exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, conforme se extrai da petição inicial, a controvérsia não se limita à validade do crédito ou à exigibilidade do débito, mas recai, sobretudo, sobre a regularidade formal do protesto, em especial quanto ao cumprimento do dever legal de intimação prévia do devedor, obrigação que incumbe ao tabelião, nos termos dos
arts
. 14 e 15 da Lei no 9.492/1997.

Nessa perspectiva, a ação ajuizada revela-se necessária e adequada para o controle jurisdicional da legalidade do ato notarial, sendo irrelevante a possibilidade de cancelamento administrativo ou a eventual discussão paralela com os credores, circunstâncias que não afastam o interesse processual nem tornam inadequada a via eleita.

REJEITO
, portanto, as preliminares.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

Na origem, discute-se a regularidade de protesto lavrado por edital, sem a comprovação da prévia e válida intimação pessoal do devedor. A sentença reconheceu a irregularidade do procedimento e determinou o cancelamento do protesto.

A controvérsia devolvida a esta instância, no ponto remanescente, restringe-se à manutenção da obrigação de fazer
consistente no cancelamento do protesto
, uma vez que a pretensão indenizatória foi afastada em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante para responder por danos morais.

Nos termos dos
arts
. 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, a intimação prévia do devedor constitui requisito essencial à validade do protesto, incumbindo ao tabelião, como delegatário do serviço público notarial,
promover a notificação no endereço fornecido pelo apresentante e manter prova idônea da tentativa de intimação, sendo a intimação por edital medida excepcional.

No caso concreto, não há nos autos comprovação suficiente de que o autor tenha sido regularmente intimado, inexistindo aviso de recebimento, protocolo de entrega ou demonstração do esgotamento das tentativas ordinárias que autorizassem a intimação editalícia.

Incumbia ao requerido comprovar a regularidade do procedimento adotado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a presente controvérsia não envolve a análise da existência ou validade do débito, mas tão somente o controle jurisdicional da regularidade formal do ato notarial, o que se insere no âmbito de atuação do tabelião.

Diante disso, correta a sentença ao determinar o cancelamento do protesto, providência que deve ser mantida.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
apenas
para

reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;
mantendo-se
a sentença quanto à obrigação de fazer,
consistente no cancelamento do protesto
.

Em razão do provimento parcial do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, rateando-se as custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos por cada parte ao advogado da parte adversa, na mesma proporção de seu decaimento, vedada qualquer forma de compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026